Tribunal: TJMT
Processo: 0121051-39.2016.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0121051-39.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (EMBARGANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE INTERVENIENTE GARANTE –
OMISSÃO RECONHECIDA
– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇÃO REALIZADA APÓS A ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NO CORPO DO VOTO E RETIFICAÇÃO DA EMENTA SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar o equívoco e fazer constar as matérias vertidas na apelação não apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível (id. 144303157) que, à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A.

Nas razões do recurso (id. 144542680), a 1a embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois não houve manifestação a respeito da escritura de re-retificação realizada após a assunção da dívida pela ALCOPAN, documento expressamente considerado pelo juízo de primeiro grau.

Informa que a manifestação a respeito daquele documento decorre da decisão exarada no REsp. no 1.778.429-MT (id. 132629883), interposto pelo banco embargante, o qual foi provido, tão somente para que esta Corte se pronunciasse a respeito.

Por sua vez, a instituição financeira (id. 145704156) ratifica as razões da 1a embargante.

Assim, ambas as partes pedem o acolhimento dos aclaratórios a fim de que haja manifestação a respeito da escritura de confissão de dívidas outorgada no ano de 1995, em favor do Banco ora embargante.

Contrarrazões nos id’s. 145808153 e 146035674.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelos embargantes, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

O ponto omisso refere-se a escritura de re-retificação (id. 137929150) realizada após a assunção da dívida pela ALCOPAN, documento expressamente considerado pelo juízo de primeiro grau, e que não fora objeto de manifestação nesta instância.

Na sentença exarada na Exceção de Pré-Executividade (id. 112334470 - Pág. 116/120), o douto julgador
a quo
entendeu que: “...
Por meio de re-retificação da escritura pública em 1995, o
s antigos intervenientes garantidores
da COOCAPO
tornaram-se intervenientes garantidores
da ALCOPAN
em pleno acordo com
os termos daquele documento, mantendo as hipotecas sobre os imóveis dado em garantia à COOCAPO
”.

Ocorre, todavia que a Exceção de Pré-Executividade movida pelos embargantes, objetivou sua exclusão do polo passivo da execução tendo em vista não ter participado com a anuência e pela ausência de formalização do acordo via instrumento público, já que se tratava de substituição de garantias hipotecárias.

O título em execução é representado por Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas, formalizada em 20/05/1994, cuja dívida foi assumida pela Alcopan Ltda, mantendo-se as garantias hipotecárias dos intervenientes garantes pelo prazo de 04 anos quando deveriam ser substituídas por outras de propriedade da Assuntora, condições expressamente aceitas pelo Banco credor.

A referida Escritura (id. 137929150), encontra-se assim redigida:

Da leitura do documento, percebe-se que os antigos intervenientes garantidores da ALCOPAN,
e não os antigos intervenientes sócios cooperados da Coocapo
, é que estão obrigados pela dívida, ou seja, o aditivo tratou tão somente de substituição de bem hipotecado, figurando como partes, o financiador Banco do Brasil S/A, e o financiado – ALCOPAN -ALCOOL DO PANTANAL LTDA, e Intervenientes-Garantes, os sócios proprietários da Alcopan,

Silvio Zulli, seus irmãos e esposas
.

Disso se evidencia que, a referida escritura não modifica em nada relação aos 1o’s embargantes, visto que, no caso em comento, a escritura foi ofertada pela família Zuli, Intervenientes-Garantes, para a substituição de único bem dado em garantia, de propriedade destes, por outro bem, também a estes pertencente.

A toda evidência, tal fato não interfere nas garantias hipotecárias, nem nas condições referente aos bens dos 1o’s embargantes, que conforme foi objeto da decisão
a quo
objurgada, foi pelo prazo de 04 anos, quando então deveria ser substituídos. De qualquer forma, expirado o prazo, não foram tomadas as providências necessárias pela instituição financeira, conforme ficou assentado pelo Juízo singular.

Tanto é assim, que na referida escritura não houve qualquer participação dos 1o’s embargantes, visto que foi mera substituição de garantia de um único bem da família, em cujo ato, aqueles não foram chamados para se manifestarem. Como se nota da Escritura, ficou entre o banco e a família Zulli.

Daí o equívoco exarado na decisão do Juízo
a quo
, ao mencionar que os antigos intervenientes-garantidores da COOCAPO (embargantes) tornaram-se intervenientes garantidores da ALCOPAN.

Dessa feita, fica suprida a omissão apontada pelas partes, ficando, todavia, mantida a decisão emanada desta corte, de exclusão dos intervenientes garantes do polo passivo da execução.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada e fazer constar do corpo do voto a fundamentação supra,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022